Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC.

1. Se o executado, na impugnação à penhora, deixou de apresentar planilha de cálculos e tampouco indicou os defeitos que entende existir na conta apresentada pelos exequentes, correta a decisão recorrida ao rejeitá-la liminarmente.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.